Tribunal: CARF
Processo: 10166.720264/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720264/2009-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.389 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
KVZ FOMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS PRESUMIDAS A
PARTIR
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. ATIVIDADE DE FACTORING.
Não se conhece de recurso especial acerca de questão não debatida no acórdão
recorrido, ainda que a mesma legislação de regência tenha sido invocada para
sustentar outra pretensão do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausentes, momentaneamente, as Conselheiras Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720264/2009-91
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por KVZ FOMENTO LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-001.124, na sessão de 12 de
março de 2014, no qual decidiu-se que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em considerar
definitivamente julgada a matéria não expressamente contestada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. Acordam, por maioria de votos, em afastar a apreciação ex-officio da
incidência dos juros de mora sobre a multa de oficio, vencido o Conselheiro Plínio
Rodrigues Lima, que entendeu arguída pela Recorrente essa matéria.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitivamente julgada, na esfera administrativa, matéria não
expressamente contestada.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Por expressa disposição legal, consideram-se receitas omitidas os valores creditados em
conta mantida junto a instituição financeira, cuja origem não seja comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, após regular intimação.
PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção da omissão de receitas é aquela prevista em lei, cuja atribuição do fisco é
fazer a prova do fato indiciário para alcançar o fato presumido, que cabe ao contribuinte
desfazer. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS
Subsistindo o lançamento principal, devem ser mantidos os lançamentos que lhe sejam
decorrentes, na medida que os fatos que ensejaram os lançamentos são os mesmos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2005 a partir da constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. A autoridade julgadora
de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 1034/1044). O Colegiado a quo, por sua
vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1090/1097).
Cientificada em 02/05/2014 (e-fls. 1106), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 19/05/2014 (e-fls. 1107/1163) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 1167/1169, do qual se extrai:
Tendo a Recorrente sido cientificada do acórdão recorrido em 02/05/2014 e apresentado
o presente recurso em 19/05/2014, verifica-se que é tempestiva sua interposição.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
matéria depósitos bancários de origem não comprovada, sendo indicado o acórdão
paradigma a seguir:
Acórdão no 1301-001.258 (1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, inteiro
teor anexado ao recurso):
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. PRESUNÇÃO, OMISSÃO
DE RECEITA - PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE
FACTORING.
No caso das pessoas jurídicas que exercem atividade de factoring, não há como
partir do pressuposto de que os depósitos bancários, sem origem comprovada,
reflitam a receita sonegada, como se presume, de ordinário, e relação às
empresas comerciais ou prestadoras de serviço. Diversamente, nas pessoas
jurídicas do ramo de factoring, os depósitos bancários só podem refletir os
valores de face dos títulos adquiridos, enquanto a receita bruta resulta da
subtração entre tais valores e as importâncias referentes à aquisição dos
respectivos títulos, como orientam o ADN Cosit n° 31/97 e o artigo 10, §3°, do
Decreto n° 4.524, de 2002. Em suma, para corresponder à conceituação jurídica
relativa à receita bruta da atividade de factoring, apenas os depósitos bancários
não promovem a presunção de que, na ausência de comprovação de suas
origens, a receita sonegada equivale, justamente, ao somatório dos referidos
depósitos, no período de apuração."
A Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, destaca do voto condutor do
paradigma o entendimento de que, no caso das pessoas jurídicas que exercem atividade
de factoring, não há como partir do pressuposto de que os depósitos bancários, sem
origem comprovada, reflitam a receita sonegada.
A tal entendimento a Recorrente contrapõe excerto do voto condutor do acórdão
recorrido, o qual afirma que, por expressa disposição legal, consideram-se receitas
omitidas os valores creditados em conta mantida junto a instituição financeira, cuja
origem não seja comprovada, mediante documentação hábil e idônea, após regular
intimação.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade.
Aduz a Contribuinte que o prequestionamento do tema em tela se evidencia na
própria ementa do recorrido, mas aponta excertos dos votos dos acórdãos comparados para
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
No mérito, afirma estar reconhecido pela autoridade fiscal e consignado em seu
contrato social ser ela uma empresa de factoring, destaca as parcelas admitidas como de origem
comprovada, correspondentes a 80,2% dos depósitos bancários, e que evidenciaram receita bruta
correspondente a um spread de 0,5%, por conta da administração da movimentação da
tesouraria do Hotel Nacional feita pela Recorrente, em razão de contrato específico de
prestação de serviços. Quanto aos depósitos remanescentes de 19,8%, a autoridade fiscal,
somente pelo fato da Recorrente não ter conseguido disponibilizar a documentação relativa a
essas operações, houve por bem em considera-las como de origem não comprovada, tributando
a receita correspondente na totalidade.
Afirma a tributação destes valores não foi omitida em sua escrituração, e que há
mera discordância acerca da documentação apresentada e do critério adotado pela Contribuinte
para tributação. Defende, porém, que por exercer a atividade de factoring, há que se fazer o
devido temperamento, pois não há como partir para esse tipo específico de empresa do
pressuposto de que os depósitos bancários sem origem comprovada reflitam, na sua totalidade,
receita omitida, como se presume, corretamente, e de ordinário, em relação às demais empresas
comerciais ou prestadoras de serviços em geral.
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

Invoca o entendimento expresso no paradigma, afirma que o acórdão recorrido
olvidou a natureza de factoring da ora Recorrente, e destaca que nesse ramo os depósitos
bancários só podem refletir os valores de face dos títulos adquiridos, enquanto a receita bruta
(spread) resulta na subtração entre tais valores e as importâncias referentes à aquisição dos
respectivos títulos de crédito, como orientam o ADN-COSIT 31/97 e o art. 10, §3o, do Decreto
4.524/2002. Assevera que as contas bancárias foram devidamente contabilizadas, e em tais
circunstâncias as verificações fiscais deveriam recair sobre as contrapartidas dos suprimentos
registrados na contabilidade segundo o Ac. 107-09.218, concluindo que neste caso não há como
cogitar-se de presunção de OMISSÃO DE RECEITA.
Observa que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é o lucro e não a totalidade da
receita e pretende a aplicação dos critérios legais da razoabilidade, ponderação, motivação,
impessoalidade (Lei 9784/99, art. 2o), equidade (CTN, art. 108, IV). Acrescenta que estas
evidências, inclusive, resultariam na imprestabilidade da escrita contábil para apuração do IRPJ e
da CSLL, demandando o arbitramento dos lucros.
Discorre sobre outras circunstâncias fáticas de sua sujeição à sistemática do lucro
real e da efetiva utilização do critério do lucro presumido para o pagamento dos tributos, e
reitera não haver incompatibilidade entre a receita declarada e movimentação financeira.
Esclarece porque classificou a parcela questionada como de pequena monta, e prossegue
observando que se optou pelo lucro presumido sem que isso lhe fosse permitido, caberia o
arbitramento dos lucros e não a tributação da totalidade dos depósitos bancários de origem não
comprovada, inclusive porque a circunstância eventualmente do contribuinte não conseguir
apresentar determinada prova à Autoridade não é um passaporte para recomendar o extremo
oposto de uso das alternativas mais gravosas.
Aduz que, como não houve omissão de receita, é inaplicável o art. 24 da Lei no
9.249/95, mas apenas discussão quanto ao critério de sua quantificação, e aduz:
Assim, a nulidade (em sentido amplo) do lançamento se impõe (contrariamente ao
pressuposto pela DPI) em razão de sua própria improcedência (de mérito), e não por
aspectos apenas formais, já que partiu do pressuposto fático (e não legal) da existência
da omissão de receitas de depósitos bancários, quando TODOS esses depósitos foram
contabilizados e geraram receita correspondente à atividade de factoring desenvolvida
pela recorrente.
Destaca outros julgados deste Conselho alinhados ao seu entendimento (108-
09.549, 108-09.632, 103-23.251, 103-22.973 e conclui pedido que o recurso especial seja
admitido e provido para reformar o Acórdão recorrido para reconhecer sua nulidade, já que não
presente o pressuposto material da omissão de receita à tributação, ou no mérito, pela sua
improcedência.
Os autos foram remetidos à PGFN em 05/10/2016 (e-fls. 1170), e retornaram em
13/10/2016 com contrarrazões (e-fls. 1171/1179) nas quais a PGFN observa que a Contribuinte
não comprovou a origem de parte dos depósitos bancários questionados pela autoridade fiscal, e
que em tais circunstâncias impõe-se a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96, em face do qual a
receita omitida corresponde ao total dos depósitos cuja origem não foi justificada.
Discorda da aplicação de percentuais determinados pela ANFAC, que
representariam os ganhos médios das empresas de factoring, reportando-se à descrição do Fator
ANFAC no sítio eletrônico da instituição para concluir que:
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

Tal entendimento mesclaria o método de cálculo da base imponível pela técnica do art.
42 da Lei 9.430/96 e pela pretensa técnica de lucro real, sistemática que não encontra
guarida na legislação vigente.
Nesse diapasão, o entendimento invocado pelo contribuinte representaria patente
violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica. De outro lado, a equidade
não pode ser aplicada em situação que a lei não lhe autoriza. Restariam violados,
outrossim, os dispositivos legais que determinam a base tributável.
Ademais, o raciocínio por ele adotado parte do pressuposto de que todos os depósitos
cuja origem o contribuinte não logrou comprovar são originados da atividade de
factoring. Essa circunstância não se encontra comprovada nos autos, em absoluto.
A comprovação da origem dos depósitos não acarreta apenas a demonstração de quem
foi o depositante, mas também a que título tal depósito foi realizado. A ausência de
comprovação da procedência dos valores depositados não permite, em nenhuma
hipótese, a conclusão de que os mesmos são decorrentes da atividade fim da
contribuinte autuada. Por esta razão, não comprovada a origem dos depósitos bancários,
também não comprovado restou o fato de que tais receitas são oriundas das operações
de factoring.
Não há qualquer elemento probatório a sustentar que as demais movimentações
financeiras do Autuado, que não foram excluídas da tributação, decorrem da atividade
de factoring e, ausente a prova da origem dos valores depositados em conta bancária,
prevalece a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que
fundamentou o lançamento em exame, sem qualquer restrição ou ajuste do valor da base
imponível.
Como já dito, de acordo com o art. 42 da Lei no 9.4230/95, somente por prova idônea e
inequívoca, se pode afastar a presunção legal de omissão de receitas. Portanto, por
imposição legal, as simples alegações do contribuinte, desprovidas de qualquer prova,
de que os depósitos bancários têm como origem a atividade de factoring não podem,
d.v., ser aceitas.
Consequentemente, não estando provado que tais valores decorrem da atividade de
factoring, não há se falar em incidência do fator ANFAC.
Cita o Acórdão no 1402-00.826 que imputa ao sujeito passivo o dever de
comprovar que os depósitos bancários são provenientes de sua própria atividade (factoring), e
afirma imperiosa a manutenção do acórdão recorrido.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O voto condutor do acórdão recorrido não aborda expressamente a questão
veiculada pela Contribuinte em seus recurso especial. Apenas traz consignado que:
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos extratos bancários em nome da empresa
autuada, a intimou a apresentar a documentação hábil e idônea, que justificasse a
origem dos depósitos efetuados, o que não foi atendido pelo contribuinte, quer no curso
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

da ação fiscal, quer na fase impugnatória, não logrando esta comprovar a origem dos
depósitos efetuados junto às instituições bancárias.
Cabe também esclarecer à recorrente que o fato imponível do lançamento não necessita
da comprovação do nexo causal existente entre o depósito bancário e o fato que
represente omissão de rendimentos. Pelo contrário, a lei não prevê que seja feita essa
comprovação pelo fisco, estabelecendo que o fato gerador é a aquisição de
disponibilidade de renda representada pelos recursos que ingressam no seu patrimônio
por meio dos depósitos que não foram devidamente esclarecidos, conforme
expressamente determina a regra do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, uma vez que o contribuinte, regularmente intimado, não conseguiu comprovar a
origem dos depósitos bancários efetuados, mediante documentação hábil e idônea, a lei
atribuiu que todos os valores creditados em conta de depósito mantidos junto às
instituições financeiras sejam considerados omissão de receita, devendo sofrer as
incidências dos tributos e contribuições devidos, exatamente como fez a fiscalização e
como bem entendeu o acórdão recorrido.
A recorrente faz todo um esforço argumentativo para tentar anular os lançamentos
fiscais, trazendo à tona questões de direito sobre a procedência da presunção da
omissão de receitas, de alternativas sobre outras formas de tributação, pelo lucro
presumido ou arbitrado, deixando de trazer provas para desconstituir a presunção
legal. (negrejou-se)
O exame do recurso voluntário antes interposto (e-fls. 1051/1070) permite
constatar que a Contribuinte questionou a tributação da totalidade dos depósitos bancários
mencionando sua atividade de factoring. Em recurso especial, ela afirma o prequestionamento
até por se tratar apenas de uma questão controvertida de fundo, qual seja, a impossibilidade de
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos quando os depósitos bancários do
contribuinte não tiverem a origem comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que
foi discutido desde a Impugnação e repisado em sede de Recurso Voluntário.
A questão controvertida, porém, é mais do que isso: trata-se da possibilidade de se
erigir presunção de omissão de receitas a partir da totalidade do depósito bancário de origem não
comprovada quando a atividade do sujeito passivo é factoring. E não houve defesa sob esta ótica
nem mesmo na impugnação, tendo a Contribuinte se limitado a questionar a tributação dos
depósitos sem a dedução de custos, mas isto sob a alegação de que teria optando indevidamente
pelo lucro real, e que as sistemáticas do lucro presumido e do lucro arbitrado contemplariam
estas deduções, as quais seriam inequívocas em razão de sua atividade de factoring. Bem posto,
neste sentido, é o resumo da defesa consignado na decisão de 1a instância:
Discorre a impugnante sobre a inocorrência da presunção de omissão de receitas,
tipificada pela autoridade fiscal com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, vez que
toda a movimentação financeira foi registrada contábil e fiscalmente, e que o fato de a
empresa não ter comprovado mediante documentação hábil e idônea uma pequena parte
da totalidade dos depósitos bancários constitui-se em situação não suficiente, por si só,
para concretizar a presunção legal relativa. A impugnante alega que, além de ter
escriturado devidamente toda a movimentação bancária, declarou e ofereceu todos os
valores à tributação, tendo adotado, por equívoco, o regime de tributação do lucro
presumido, quando, atuando com factoring, deveria ter optado pelo lucro real. Contudo,
também teria se equivocado a Fiscalização, ao efetuar o lançamento com base no lucro
real, já que, a jurisprudência administrativa é pacífica ao determinar que, quando o
contribuinte opta indevidamente pelo critério do lucro presumido, o lançamento deveria
ter sido efetuado com base no seu lucro arbitrado.
É diante da rejeição destes argumentos deduzidos em impugnação que a
Contribuinte destaca, em recurso voluntário, exercer atividade de factoring, mas para registrar
que apenas 19,8% dos depósitos questionados não foram associados àquela atividade, e assim
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

desenvolver argumentação no sentido de que no ramo de factoring seria aplicável o ADN/COSIT
no 31/97 e o art. 10, § 3o do Decreto no 4.524/2002, defendendo que apenas os depósitos
bancários não promovem a presunção de que, na ausência de comprovação de suas origens, a
receita omitida equivale, exatamente, ao somatório dos referidos depósitos, no período de
apuração. Neste sentido é que são invocados outros julgados administrativos (Acórdãos no 108-
09.549 e 107-09.218) contrários à autuação em face de movimentação financeira contabilizada,
além da subsequente defesa em favor do arbitramento do lucro por imprestabilidade da escrita
contábil, ou por utilização indevida do lucro presumido, sistemática que a Contribuinte alega ter
adotado nos recolhimentos promovidos, apesar da apresentação da DIPJ pela sistemática do
lucro real. Embora afirmando aplicável o ADN/COSIT no 31/97 e o art. 10, § 3o do Decreto no
4.524/2002, em momento algum a Contribuinte defende que a presunção de omissão de receitas
deve ser quantificada a partir da aplicação aos depósitos bancários do coeficiente definido pela
ANFAC, diversamente do litígio estabelecido no paradigma no 1301-001.258, do qual se extrai:
RELATÓRIO
[...]
Na peça recursal, reedita argumentos trazidos na impugnação. Menciona que o art. 42
da Lei 9.430/96 impõe a necessidade de prévia intimação (§ 3o), e ainda, que os valores
creditados devem ser analisados individualizadamente (§ 2o).
Insiste em que a receita a ser considerada deve ser 3,5% do valor depositado, e cita
jurisprudência do Conselho nesse sentido. Alega ser possível comprovar a receita
mediante borderôs referentes ao ano calendário de 2006, bastando relacionar as receitas
de factoring representadas pelos documentos contábeis citados e o volume dos depósitos
bancários, para concluir ser razoável o argumento de que os recursos depositados na
conta bancária são exclusivamente oriundos da aquisição de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou prestação de serviços. Exemplifica com
repasses de cheques recebidos de duas empresas (Zenith e Relumi).
Diz ser improcedente o argumento do autuante, de que não existe correspondência entre
os vários demonstrativos de operações de desconto abrangendo operações realizadas de
janeiro a dezembro de 2006 e os valores especificados nos extratos bancários.
Destaca que a autoridade julgadora desconsiderou os argumentos e os exemplos citados,
e manifesta entendimento de que a inércia da autoridade julgadora gera a nulidade da
decisão de primeira instância.
Aduz que inúmeros outros exemplos poderiam ser dados, mas que esse não é o
momento processual próprio para realizar a análise individual, que demandaria esforço
desproporcional do contribuinte e do julgador, que seriam penalizados pela fragilidade
do trabalho fiscal.
Elabora quadro com base em amostragem que reputa significativa, referente a janeiro de
2006, alegando que o demonstrativo evidencia que para um ingresso de R$ 595.690,98
na conta da empresa, apenas R$ 32.203,01 representam receita de comissão. Diz que
esse trabalho caberia à auditoria no procedimento de fiscalização, já que lhe foram
disponibilizados todos os documentos.
Diz que a auditora fiscal tinha condição de apurar a receita, mas optou por um trabalho
superficial, tirando conclusões precipitadas, afrontando os princípios da legalidade,
tipicidade e verdade material.
[...]
VOTO
[...]
Alega também a Recorrente não lhe competir (ou ao julgador) fazer uma análise
individual de cada depósito relacionando-os com os documentos, o que lhes demandaria
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

esforço desproporcional, e que isso deveria ter sido feito pela autoridade fiscal, no curso
da fiscalização.
Contudo, olvida-se a contribuinte que é dele o ônus de provar a origem dos valores
depositados em conta de sua titularidade em seu nome, e que provar não é juntar
documentos, mas contextualizá-los e correlaciona-los.
O fisco cumpriu sua parte: analisou detalhadamente os extratos bancários, relacionou e
identificou, um a um, os valores para os quais demandou a comprovação da origem dos
recursos.
Feitas essas considerações preliminares, passo ao mérito. E sobre esse, a única questão
a ser decidida é se o valor da omissão a ser considerada é o total dos depósitos de
origem não comprovada, ou apenas o percentual correspondente ao fator de
compra conforme ANFAC.
Essa matéria foi analisada com muita propriedade pelo Conselheiro Flávio Franco
Corrêa, no julgamento do recurso objeto do processo no 10630.001156/2004-87, do qual
transcrevo os seguintes excertos nos seguintes termos:
[...]
Também assim entendeu a Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, que no voto
condutor do Acórdão 108-09.263, de 28/03/2007, assentou:
[...]
O entendimento expressado no voto supra, da lavra da ilustre Conselheira Ivete
Malaquias, a meu ver, traduz o adequado tratamento a ser dado ao caso.
De fato, não se questionando que a Recorrente exerce a atividade de factoring, a
receita a ser tomada em conta na determinação da base tributável deve ser
apurada pela aplicação, sobre o valor mantido após o julgamento de 1° grau, do
"Fator de compra", indicador publicado diariamente pela ANFAC, que serve de
referência para os negócios de fomento no País, e que é a precificação da compra
de créditos, computando-se todos os itens de custeio de uma sociedade de fomento.
No caso concreto, tendo a autoridade fiscal identificado como aplicável para o período
em causa o fator de 3,5%, este deve ser o percentual dos depósitos de origem não
comprovada que representam receita da Recorrente. (negrejou-se)
Registre-se, por oportuno, que a PGFN apresentou recurso especial contra esta
decisão, e os autos foram distribuídos para relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob.
A ausência deste debate específico nos presentes autos resultou na inexistência de
qualquer análise, no acórdão recorrido, acerca da efetiva imputação, pela autoridade fiscal, da
atividade de factoring como exercida pela Contribuinte e de sua repercussão na natureza dos
depósitos fiscalizados e na determinação da base tributável. Frise-se: a Contribuinte vem
debatendo nestes autos a tributação integral dos depósitos bancários, apesar de sua atividade de
factoring, mas isso para questionar a tributação de receitas sem a dedução dos correspondentes
custos na sistemática no lucro real e, paralelamente, defender sua opção pelo lucro presumido ou,
alternativamente, o necessário arbitramento dos lucros.
Sob esta ótica, ainda que referida a mesma legislação invocada no paradigma para
reduzir a base tributável – ADN/Cosit no 31/97 e art. 10, § 3o do Decreto no 4.524/2002 – tem-se
que outra foi a temática posta no acórdão recorrido, e, em consequência, conhecer o recurso
especial acerca da questão veiculada em recurso especial demandaria o reexame de provas e
fatos ainda não cogitados nestes autos, providências estas que extrapolam a competência desta
instância especial. Resta, assim, desatendido o art. 67, §5o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.389 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.720264/2009-91

Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital